Tribunal: TJES
Processo: 5000867-59.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000867-59.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: GERALDA CORREA DA COSTA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000867-59.2023.8.08.0047

Recorrentes: BANCO BRADESCO S.A., GERALDA CORREA DA COSTA

Recorridos: BANCO BRADESCO S.A., GERALDA CORREA DA COSTA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo as benesses da assistência judiciária gratuita à Recorrente Consumidora.

MENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A LIDE VERSA SOBRE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM NOME DA PARTE AUTORA, DESDE 04/21, DIVIDIDO EM 84 PARCELAS DE R$ 102,74, POR MEIO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA DECLARAR A NULIDADE DO DÉBITO, DEVENDO O REQUERIDO SE ABSTER DE PROMOVER NOVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA, CONDENANDO A RESTITUIR, DE FORMA SIMPLES, AS PARCELAS JÁ COBRADAS, E AO PAGAMENTO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. INEXISTENTE QUALQUER TERMO CONTRATUAL, NA FORMA DIGITAL OU FÍSICA. PORTANTO, AUSENTE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO CONTRATO. INDÍCIOS DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. QUANTUM EM VALOR MÓDICO QUE MERECE MAJORAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O RECURSO DA PARTE AUTORA.

RECURSO DA CONSUMIDORA QUE VISA O DOBRO DA RESTITUIÇÃO E A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 8.000,00. CABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantenho inalterada a sentença,
em sua maioria
, por seus próprios fundamentos, com base no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção dos pontos a seguir descortinados.

Em relação à
repetição do indébito
, em consonância com o mais recente entendimento do C. STJ (EREsp: 1413542), “não há que se perquirir sobre a existência de dolo ou culpa do fornecedor, mas, objetivamente, verificar se o engano/equívoco/erro na cobrança era ou não justificável."

No caso, não houve a juntada de qualquer instrumento contratual ou demonstração de que a consumidora teria recebido o valor a título de empréstimo consignado, do qual vem sendo descontadas as parcelas mensais desde 04/2021. Uma vez que não houve, por parte da Requerida, a prova de engano justificável, as parcelas descontadas indevidamente devem ser ressarcidas em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. Deverão, ainda, serem restituídas em dobro, todas as parcelas
comprovadamente pagas
pela parte autora no curso do processo, até a data do cálculo, consoante o art. 323, do NCPC.

Sobre o
quantum
indenizatório
fixado pelo Juízo de origem (R$ 1.000,00),
alvo do inconformismo da parte autora
, nota-se que o valor não condiz com as particularidades do caso, motivo pelo qual se acolhe a irresignação autoral quanto ao ponto. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das peculiaridades do caso e que seja suficiente para reparação da autora, que é pessoa idosa, e teve seus parcos rendimentos afetados por conduta ilícita da parte recorrida.

Os desdobramentos da conduta ilegítima, no caso vertente, são graves, pois a ausência de provas faz presumir que o empréstimo não foi contratado pela recorrente, sendo esta vítima de fraude praticada pelo Requerido ou por um dos seus correspondentes de crédito. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, majoro o
quantum
para R$3.000,00 (três mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação, estando em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso de GERALDA CORREA DA COSTA e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios, majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) e condenar a instituição financeira a restituir as quantias descontadas em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Ainda,
CONHEÇO
do recurso de BANCO BRADESCO S.A., mas
LHE NEGO PROVIMENTO
. Por força da sucumbência recursal, condena-se o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por maioria de votos, CONHECER dos recursos apresentados. NEGAR PROVIMENTO ao recurso de BANCO BRADESCO S.A. e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de GERALDA CORREA DA COSTA, conforme voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)